Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-16.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704457-16.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAO LUCAS DE MORAES DUTRA RECORRIDO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que não conheceu do recurso inominado em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais. Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o recorrente não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, conforme decisão anteriormente proferida. O preparo recursal não se confunde com custas processuais (art. 74 §3°, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/1995), pois são verbas de naturezas distintas, de modo que ambos devem ser recolhidos de forma conjunta, sob pena de deserção. Ademais, o parágrafo único do art. 54 da Lei 9099/1995 deixa claro que o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. Por fim, a decisão embargada foi clara no sentido de que o recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, conforme prevê o art. 55 da Lei 9099/1995. Não há, pois, erro de fato, tampouco omissão, obscuridade ou contradição. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Rejeito, portanto, os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w